Tribunal: TJSP
Processo: 0006589-38.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado pelo cometimento de crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. Insuficiência de elemento que aponte para evolução no processo de ressocialização. Clara necessidade, ao menos, de

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado pelo cometimento de crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. Insuficiência de elemento que aponte para evolução no processo de ressocialização. Clara necessidade, ao menos, de experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Situação verificada no caso que, em princípio, comprova a necessidade, legitimidade e a pertinência da cautela exigida. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente o previsto no art. 83, III, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.